Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-66.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE.
1. De acordo com o artigo 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa que deve prestá-los.
2. Os alimentos, já fixados pela sentença em quantia módica, considerada a necessidade presumida da alimentanda (criança com 1 ano de idade), só poderiam ser reduzidos se houvesse provas da impossibilidade do alimentante de prestá-los, o que não ocorre no presente. Porém, o alimentante é pessoa jovem, não tem esposa, nem outro filho, e é apto fisicamente para exercer ocupação remunerada, embora esteja desempregado.
3. A extraordinariedade sanitária advinda do COVID 19, e seus reflexos sociais e financeiros, que a todos atinge indistintamente, não é suficiente para escusar o apelante de contribuir proporcionalmente com o sustento de sua filha.
4. Apelação conhecida e desprovida.